Tribunal: TJDFT
Processo: 0728699-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728699-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIO LUIS URNAU IMPETRANTE: JEAN CLEBER GARCIA FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por JEAN CLEBER GARCIA FARIAS em favor de JULIO LUIS URNAU (paciente), por meio do qual requer o reconhecimento de nulidade absoluta do processo penal n.o 0006472-32.2011 (Id 74003505, p. 263/280), julgado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante. Em sua inicial (Id 74001651), o impetrante alega que o paciente está preso em decorrência de condenação em processo penal eivado de nulidades absolutas, com flagrante violação ao devido processo legal, especialmente pela ausência de citação válida e de defesa técnica efetiva, configurando cerceamento de defesa. Sustenta se tratar de evidente constrangimento ilegal, passível de correção pela via do habeas corpus. Relata que, em 28/02/2018, foi realizada audiência de instrução com a participação de defensora dativa que teria atuado de forma meramente simbólica, o que, segundo afirma, acarretaria a nulidade absoluta do ato. Aponta, ainda, que um advogado sem procuração nos autos teria apresentado resposta à acusação, o que comprometeria a validade de todos os atos processuais subsequentes ao recebimento da denúncia. Aduz que o paciente foi condenado a 20 anos de reclusão sem ter usufruído de defesa técnica adequada, e que sequer foram realizadas diligências mínimas antes da intimação por edital. Assim, conclui pela nulidade absoluta da sentença condenatória, ressaltando que, por se tratar de vício insanável, é dispensável a demonstração de prejuízo concreto. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a suspensão dos efeitos da condenação, tendo em vista que a custódia decorre de processo repleto de nulidades. No mérito, pugna pela anulação integral do feito, a partir do recebimento da denúncia, com a devida intimação pessoal do paciente para apresentação de resposta à acusação. Liminar indeferida (Id 74085255). Informações prestadas (Id 74206188). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ (Id 74345260). É o relatório. Decido. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do writ, porquanto o impetrante se utiliza do presente remédio constitucional como sucedâneo recursal. O habeas corpus não é a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução ou ação revisional, pois o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder, eis que os estreitos limites do remédio constitucional não permitem o reexame aprofundado de provas. A jurisprudência é pacífica quanto ao não cabimento do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio ou de ação revisional. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. 1. Não infirmados especificamente todos fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a simples pretensão de reforma (Súmula 182/STJ). Precedente. 2. No caso, não foi rebatido pelo agravante o óbice referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se tratar de substitutivo de pedido revisional. 3. Além disso, reafirmo que a via eleita não se presta para o revolvimento fático-probatório pretendido pelo recorrente. 4. Mantidos os óbices apontados na decisão monocrática, reitero que inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a superação dos impedimentos apontados. 5. Na ausência de argumento apto a afastar as razões consideradas no julgado agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus próprios termos. 6. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, AgRg no HC n. 858.550/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÂNSITO EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, convém registrar que a utilização do presente recurso em habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República. 2. Esta Corte Superior possui entendimento de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade ocorrida na decisão de pronúncia. 3. Cumpre registrar ainda que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief), o que não se verifica no presente caso, pois, conforme o acórdão atacado entendeu, a defesa do acusado tomou ciência da intimação e sequer levantou qualquer alegação da pretensa nulidade em sede de apelação. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC n. 195.499/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024.) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DECISÃO DECRETANDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Caso em que o paciente, após responder ao processo em liberdade, foi condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão. Na mesma oportunidade, o juiz-presidente determinou a imediata execução provisória da pena. O Tribunal local, com amparo no entendimento exposto pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Reclamação no 27.011-SP e do HC no 118.770-SP, manteve a execução provisória da pena. Acontece que a conclusão majoritária do HC no 118.770-SP, que amparou a decisão proferida na Reclamação no 27.011-SP, foi no sentido de não admitir a impetração, sem comprometimento com a respeitável tese esboçada na ementa do digno Redator para o acórdão. Não há notícia, aliás, de qualquer precedente da Segunda Turma ou do Pleno do STF que proclame a execução provisória da pena antes do exame da sentença condenatória pelo Tribunal de apelação, como entendeu o acórdão impugnado. 3. Na verdade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão do dia 17/2/2016, ao julgar o HC n. 126.292/SP, entendeu que o início da execução da pena condenatória, após a confirmação da sentença em segundo grau, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência. Submetida a questão à sistemática da repercussão geral, o Pleno do Pretório Excelso reafirmou sua jurisprudência no sentido de que "a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal" (ARE n. 964.246/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 25/11/16). 4. Na espécie, é prematuro antecipar a execução da pena antes de se submeter o édito condenatório do Tribunal do Júri ao controle revisional da Corte de apelação, com a efetiva estabilização da discussão sobre a matéria fática. Precedentes. 5. Em suma, a execução provisória da pena, in casu, foi determinada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri em face do veredicto popular, antes mesmo da interposição do recurso de apelação cabível para a instância ad quem, o que configura manifesta ilegalidade, passível de correção de ofício por esta Corte Superior de Justiça (RHC 84.406/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 1o/2/2018). 6. De qualquer modo, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, salvo pontuais divergências, sempre entenderam que a decisão do Tribunal do Júri não é imediatamente exequível. A soberania dos veredictos não é absoluta e convive em harmonia com o sistema recursal desenhado pela lei adjetiva penal. O fato de a Corte revisora, no julgamento de apelação contra decisão do Tribunal do Júri, não estar legitimado a efetuar o juízo rescisório, não provoca a execução imediata da sentença condenatória, pois permanece incólume a sua competência para efetuar o juízo rescindente e determinar, se for o caso, um novo julgamento, com reexame de fatos e provas. 7. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o encerramento do julgamento perante as instâncias ordinárias, salvo se presentes outros motivos que justifiquem eventual decretação de prisão cautelar.” (STJ, HC n. 520.040/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019. Grifo nosso.) De acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora (Id 74206188), o paciente foi citado, apresentou resposta, sendo o feito devidamente saneado. Após a instrução, proferiu-se sentença, por meio da qual restou condenado, tendo a condenação transitado em julgado, estando o feito arquivado, após a expedição de carta de guia para o Juízo da Execução. Assim, como ressaltou a Procuradoria de Justiça (Id 74345260): “(...) as teses suscitadas pela Defesa, por sua complexidade, demandam incursão probatória, o que é vedado nesta sede mandamental de rito sumário. Assim, as insatisfações quanto à dinâmica processual, à incapacidade técnica dos antigos patronos do paciente e as ventiladas violações de direitos fundamentais devem ser apresentadas em ação própria. (...).” Ante o exposto, não sendo o habeas corpus o meio adequado para postular a revisão do julgado e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, acolho a preliminar suscitada e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR